Tribunal: TJMT
Processo: 1035333-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035333-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA ESTADUAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT (IMPETRADO), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), REGINALDO RODRIGUES CORREIA - CPF: 143.060.358-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), HELTON CLEBER DE PAULA - CPF: 895.669.801-59 (VÍTIMA), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. CITAÇÃO POR EDITAL
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PACIENTE FORAGIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PREVISÃO DO A
RT. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA
. MANUTENÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
preventivo impetrado
contra decisão proferida
nos autos da Ação Penal n. 0000841-85.2006.8.11.0039, em trâmite
perante a
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. Sustentam os impetrantes nulidade da citação por edital, sob alegação de ausência de diligências mínimas para localização do paciente e a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em virtude d
e
suposta invalidade da suspensão processual e do curso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital promovida em 2007 é nula pela ausência de diligências mínimas para localização do acusado; e (
ii
) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva em razão de eventual invalidade da suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente encontra-se foragido desde 29/06/2003, após evasão do sistema prisional, o que inviabilizou sua citação pessoal e ensejou a decretação da prisão preventiva, com expedição de mandado ainda vigente.

4. A citação por edital foi precedida de diligência no último endereço informado pelo próprio réu, cuja tentativa de localização restou infrutífera, legitimando a adoção da citação ficta conforme
autoriza
o art. 361 do CPP.

5. O comportamento de fuga prolongada caracteriza intenção deliberada de se ocultar da persecução penal, dispensando o esgotamento de outras diligências para validade da citação por edital.

6. O Juízo de origem, ao constatar o não comparecimento e
a
ausência de constituição de defensor após a citação editalícia, determinou corretamente a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

7. A suspensão do prazo prescricional permanece válida enquanto perdurar a não localização do réu, não se computando o tempo para fins de prescrição da pretensão punitiva.

8. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo a fuga do paciente circunstância que projeta efeitos atuais e mantém a contemporaneidade da medida cautelar.

9. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é pacífica quanto à legalidade da citação por edital e da suspensão processual em situações de fuga prolongada, bem como à validade da prisão preventiva quando persistem seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativa infrutífera de localização do réu no endereço por ele informado, especialmente em contexto de fuga comprovada.

2. A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP é medida obrigatória diante da não localização do réu validamente citado por edital que não comparece nem constitui defensor.

3. A prisão preventiva
fundada em fuga do
agente do
distrito da culpa mantém sua contemporaneidade enquanto persistirem os efeitos da evasão, não havendo ilegalidade na manutenção da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 361 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 15.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 890442/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 19.08.2024; STJ,
AgRg
no HC 859175/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 04.12.2023; TJMT, N.U 1024048-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 20.09.2024; TJMT, N.U 1002360-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado por
Camila Michelon e Lucas Fischer Lopes

e
m favor de
Reginaldo Rodrigues Correia
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Penal n
o
0000841-85.2006.8.11.0039.

Sustentam os impetrantes, em síntese, duas teses: (i) nulidade da citação por edital realizada em 2007, por ausência de diligências mínimas para localização do acusado; e (
ii
) prescrição da pretensão punitiva, diante da suposta invalidade da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

A liminar foi indeferida.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr.
Alexandre de Matos Guedes
,
se mani
festou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente,
durante o tramite da
ação penal p
or
suposta prática de roubo majorado, evadiu-se do sistema prisional em 29/06/2003, não
sen
do localizado desde então. Em razão de sua não apresentação ao ato processual subsequente, o Juízo de origem determinou, no ano de 2007, a citação por edital, ocasião em que também suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, além de expedir mandado de prisão, o qual permanece vigente.

O impetrante, todavia, alega a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram empreendidas diligências mínimas para localização do réu, sustentando, em consequência, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No caso em exame, o conjunto documental evidencia que o paciente
se evadiu
do estabelecimento prisional em 29/06/2003, permanecendo foragido da Justiça desde então (ID. 320676888, p. 62). Sua condição de fuga prolongada impossibilitou a realização da citação pessoal e revela intenção deliberada de se furtar à persecução penal.

Diante da não localização do acusado, o Juízo de origem determinou a citação por edital em 14/03/2006 (ID. 320676888, p. 282), posteriormente efetivada em 18/04/2007 (ID. 320676888, p. 295), sem que houvesse comparecimento ou constituição de defensor. A situação de evasão persistente motivou, inclusive, a decretação da prisão preventiva em 03/08/2007, com fundamento expresso na fuga do sistema prisional (ID. 320676888, p. 306).

Consta, ainda, que em 27/08/2007
,
foi lavrada certidão atestando a não localização do paciente no último endereço por ele próprio informado, para cumprimento do mandado de prisão preventiva (ID. 320676888, p. 324). Tal circunstância reforça o quadro de evasão deliberada e a conclusão de que o acusado se encontrava, de fato, em local incerto e não sabido, situação que legitima a adoção da citação ficta.

Portanto, ao contrário do alegado pelos impetrantes, houve
diligências adequadas
para tentativa de localização, especialmente a certificação de não localização no endereço informado pelo próprio réu.

Esse cont
exto — fuga documentada, tentativa frustrada de localização e inexistência de paradeiro conhecido — autoriza
adequadamente
a citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP. Não se exige o exaurimento absoluto das diligências quando o próprio comportamento do réu inviabiliza a citação pessoal.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum
libertatis
, está justificada a prisão cautelar.
A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.

A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Julgado em 15/04/2024, Sexta Turma,
DJe
18/04/2024).

[...] 1.
Não há "nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais"

(RHC n. 45.958/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1o/3/2018,
DJe
12/3/2018).

(STJ -
AgRg
no HC: 890442 PE 2024/0040884-8, Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Julgado em 19/08/2024, Sexta Turma,
DJe
22/08/2024).

Da mesma forma, esta Corte Estadual já assentou que:

[...]
4. In
casu
, restou devidamente constatada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o que se extrai do fato de que o paciente, embora ciente da tramitação da ação penal em seu desfavor — tanto que seu defensor juntou procuração nos autos e foi intimado a apresentar resposta à acusação —, permanece foragido do distrito da culpa desde o início das investigações, de modo que o mandado de prisão continua em aberto mesmo passados dez anos da sua expedição
, o que demonstra, à toda evidência, que o beneficiário deste writ não pretende se submeter à eventual responsabilização criminal. Precedentes. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1024048-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2024, DJE 20/09/2024).

[...] III. Razões de decidir

3. A manifestação favorável do Ministério Público pela aplicação de cautelares diversas da prisão não vincula o magistrado.
4. A prisão preventiva está embasada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base na existência de ação penal em curso, além da fuga do paciente, cujo mandado de prisão preventiva encontra-se em aberto.

4. A ausência de contemporaneidade é afastada, pois a conduta de permanecer foragido projeta efeitos atuais que mantêm o risco à persecução penal.

5. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

(N.U 1002360-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2025, DJE 29/05/2025).

À vista desse cenário fático e jurídico, não se verifica qualquer irregularidade na citação editalícia promovida, a qual foi devidamente formalizada e atendeu aos requisitos legais, constituindo base legítima para os atos subsequentes. Cumpre salientar que a citação por edital observou integralmente o art. 361 do CPP, sendo válida e eficaz para o regular desenvolvimento do processo.

Conforme se verifica no ID. 320676888, p. 298, após a efetivação da citação ficta e o não comparecimento do acusado, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

No caso concreto, estavam presentes todos os requisitos legais: o réu foi validamente citado por edital; não compareceu; não constituiu defensor; e encontrava-se em situação de evasão comprovada.

Diante disso, o magistrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional — medida obrigatória na hipótese legal mencionada —, além de decretar a prisão preventiva, em estrita observância ao permissivo legal.

Assim, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional ocorreu de forma regular, em conformidade com o art. 366 do CPP. Consequentemente, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois o lapso prescricional permanece suspenso desde a decisão judicial que reconheceu o não comparecimento do acusado validamente citado.

Enquanto perdurar a situação de não localização do paciente — e ela persiste desde 2003 — o prazo prescricional não volta a correr, conforme estabelece a legislação e a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, à luz do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, se o réu, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos. Precedentes.

(STJ -
AgRg
no HC: 859175 SP 2023/0361586-0, Relator: Ministro
Messod
Azulay Neto, Julgado em 04/12/2023, Quinta Turma,
DJe
12/12/2023).

Diante de todo o exposto, constata-se que a citação por edital foi regularmente realizada, após frustrada tentativa de localização do paciente no endereço por ele informado e diante de sua evasão comprovada desde 29/06/2003, circunstância que o colocou em condição de local incerto e não sabido. O ato citatório observou o disposto no art. 361 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer vício que macule sua validade.

Do mesmo modo, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, determinada com base no art. 366 do CPP, deu-se de forma absolutamente regular, uma vez que o paciente, validamente citado por edital, não compareceu nem constituiu defensor, dando causa à paralisação da marcha processual. Enquanto perdurar sua não localização, o prazo prescricional permanece suspenso, afastando por completo a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ressalte-se, por fim, que a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não se verifica no caso concreto. A evasão do paciente, ocorrida em 29/06/2003, configura situação de caráter permanente, cujos efeitos se prolongam no tempo enquanto não houver recaptura. A fuga, por si só, revela risco concreto à aplicação da lei penal, conferindo atualidade ao decreto prisional, conforme entendimento
majoritário
:

2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.

(STJ -
AgRg
no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Julgado em 15/04/2024, Sexta Turma,
DJe
18/04/2024).

Assim, a permanência do paciente em local incerto e não sabido, aliada à impossibilidade de sua citação pessoal e ao descumprimento do dever de responder ao processo, mantém íntegra a necessidade e a atualidade da medida, não havendo qualquer irregularidade no mandado de prisão ainda vigente.

Dessa forma, não se constata ilegalidade, irregularidade ou constrangimento apto a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
, uma vez que os atos praticados pelo Juízo de origem observam fielmente os ditames legais e encontram respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e com fundamento no art. 312 do CPP,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Reginaldo Rodrigues Correia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025